Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735262-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ANDREA CRISTINA GONÇALVES TAVEIRA, processo n. 0735377-84.2021.8.07.0001, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada no bojo da exordial. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão (ID 105458410): “ Concedo a gratuidade de justiça. Anote-se. Nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, § 3o "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Nesse sentido, estabelece o art. 165 do aludido código que "Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição". Tais profissionais poderão ser cadastrados no Tribunal ou mesmo compor quadro próprio, mediante ingresso por concurso público, conforme o art. 167 e parágrafos, do CPC. Entretanto, como até o presente momento não houve a estruturação do quadro de conciliadores e mediadores na justiça do Distrito Federal para atender à nova realidade processual, seja por meio de cadastro, seja por meio de carreira específica, não se mostra viável - à luz dos princípios da efetividade da atividade jurisdicional e razoável duração do processo (art. 5o, LVXXIII, da Constituição da República) - a designação de audiência inaugural na forma do art. 334 do CPC. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 do CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local, conforme exegese do art. 139, incisos I, II, V e VI, do CPC. Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde em desfavor de operadora. Pede, em tutela que urgência, que seja determinado à requerida o custeio de cirurgia na coluna e o material a ser utilizado, nos moldes em que solicitado pelo médico assistente. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do(a) autor(a), verifica-se que há comprovação da relação jurídica entre as partes. Também há indicação médica para realização de procedimento cirúrgico indicado na inicial e a recusa da parte ré. No caso, a relação entre as partes é de consumo, incide, na espécie o arcabouço jurídico constante na Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme Súmula no 469/STJ, bem como a Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. É incontroversa a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, sendo que a ré já autorizou, negando a utilização do material mencionado na inicial. No documento de ID 105309352, a ré sugere a troca de alguns materiais. O relatório médico descreve os procedimentos a serem realizados e os materiais empregados. Dessa forma, como há a inconteste cobertura para o tratamento descrito, não há óbice para o custeio dos materiais necessários. Entendo que o perigo de dano é latente, pois a postergação na realização da cirurgia pode comprometer a saúde da autora. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas antecipatórias, nada obstando que, no curso do processo, haja modificação da determinação. Ante o exposto DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar à parte ré que custeie o necessário tratamento médico, nos moldes em que descrito na inicial, no prazo de 5 dias corridos, com a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, utilizando-se os materiais descritos no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Frustrada a diligência de citação da parte ré para a audiência de conciliação, à Secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Defiro desde já a expedição de carta precatória de citação, se for o caso. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” No ID 105553243sobreveio decisão corrigindo erro meramente material verificado no dispositivo do decisum vergastado, para que se lei "sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil mil reais)" ao invés de "sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais)". Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, é demandada pela parte agravada, a qual pleiteia sua condenação para custear o tratamento prescrito, todavia, incorreria em equívoco, pois “o plano de saúde contratado pela agravada foi contratado com a Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa de Crédito, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante”. Pondera que apesar de haver possibilidade de atendimento através de intercâmbio, a legitimidade para responder pelo benefício recusado seria da Unimed contratada, que neste caso, não seria a agravante. Aduz ainda que a multa aplicada é desproporcional, carecendo ser excluída ou consideravelmente reduzida e limitada. Pondera também que o prazo para o cumprimento da liminar seria exíguo. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 30412088. Pág. 2). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. A parte agravada comparece espontaneamente nos autos, ID 30483959, para dizer que haveria perda do objeto, pois o juízo a quo teria proferido nova decisão em substituição à anterior. Sem razão a parte agravada, pois subsiste a r. decisão liminar na qual restou deferida a tutela de urgência, cuja pretensão da agravante é vê-la, num primeiro momento, sobrestada em razão do efeito suspensivo, e depois, no mérito, revogada. Ademais, a r. decisão superveniente apontada pela agravada corrobora a liminar, e tem como finalidade apenas medida indutiva voltada a forçar o cumprimento da ordem judicial. Logo, afasto, ao menos neste momento incipiente, a prejudicialidade aventada. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento.Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência deferida na origem, para impor a agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que autorize e custeie a cirurgia e o correspondente material necessário ao tratamento da agravada. A insurgência da recorrente é quanto a alegada (i)legitimidade passiva, e também no tocante ao valor da multa cominatória (astreintes) e prazo para cumprimento da liminar. Neste momento, analisa-se o pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que a agravante possui contrato de plano de saúde vigente com a UNIMED (ID 73313430 dos autos de origem). Por sua vez, a ora agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, aduz sua ilegitimidade passiva, pois a agravada teria firmado contrato com a empresa UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. De início, cumpre observar que, em tese, a relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de súmula 469 do STJ. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Nesse sentido, já decidiu essa Corte: "PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E RADIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 2. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2.1. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2.2. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante. (...)" (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SISTEMA UNIMED. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. Segundo a teoria menor, incidente nas relações de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações, para se autorizar a superação episódica da personalidade jurídica. A agravante, integrante do mesmo grupo econômico da empresa executada, sendo sociedades cooperativas integrantes do sistema UNIMED, responde solidariamente perante o consumidor. Com base na teoria da aparência, destaca-se a responsabilidade solidária da agravante por explorar a marca, uma vez que os agravados desconhecem questões de índole técnica e jurídica, notadamente quanto à distinção de personalidade jurídica." (Acórdão 1174757, 07055579120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019.) Portanto, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, em tese, não seria possível afastar a responsabilidade da agravante como pretendido nas razões recursais, restando assim que, neste juízo de prelibação superficial, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, posto que, se vencedora a parte agravante poderá buscar ser ressarcida dos gastos realizados, ao passo que a suspensão desta, em princípio, é irreversível, na medida em que coloca a autora/agravada em risco de agravamento do seu quadro clínico. No tocante à multa cominatória, não se verifica urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, pois não se infere exagero e desproporcionalidade que salte aos olhos, restando, portanto, prudente examinar a questão à luz do contraditório, e com o egrégio colegiado. No tocante ao prazo para cumprimento da decisão, de cinco dias, entendo que é razoável, pois, autorizar uma cirurgia é, sem dúvida, procedimento administrativo comum e bastante corriqueiro para os planos de saúde, o qual ocorre na sua quase totalidade, via on line, razão pela qual, não se verifica concretamente quais seriam os percalços a impedir o cumprimento no prazo assinalado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator